Tribunal: TJSP
Processo: 1039085-22.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença de parcial procedência que condenou o réu ao pagamento ao autor de valores atinentes a locação de veículo automotor e multa de trânsito – Autor que trouxe aos autos cópia do contrato de locação - Irresignação do réu, no sentido de que houve, posteriormente, a celebração de compra e venda do veículo – Provas dos autos que não socorrem o réu - Réu que,

Ementa:
COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença de parcial procedência que condenou o réu ao pagamento ao autor de valores atinentes a locação de veículo automotor e multa de trânsito – Autor que trouxe aos autos cópia do contrato de locação - Irresignação do réu, no sentido de que houve, posteriormente, a celebração de compra e venda do veículo – Provas dos autos que não socorrem o réu - Réu que, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC – Sentença mantida – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, CPC) - Recurso improvido.